Tribunal: STF
Processo: RMS 38988
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito Constitucional. Recurso ordinário em mandado de segurança. Ordem denegada em decisão monocrática da Ministra Relatora no Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cassação de aposentadoria, mesmo ante o caráter contributivo do regime próprio.



1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento da instância antecedente pela interposição de agravo interno.



2. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418.



3. Recurso a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, oriundo do Superior Tribunal de Justiça, interposto contra decisão monocrática da Ministra Regina Helena Costa, nos autos do MS 25.744, que denegou o writ. Na decisão recorrida, entendeu-se que não havia direito líquido e certo a anulação da pena de cassação de aposentadoria, em face do reconhecimento da constitucionalidade dessa pena, mesmo ante o caráter contributivo e solidário do regime próprio (docs. 130 e 143).



    2. O impetrante, ora recorrente, esclarece que, após procedimento administrativo-disciplinar, foi sancionado com a cassação da aposentadoria. Sustenta o não cabimento dessa pena, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição, com a redação dada pela Proposta de Emenda Constitucional nº 186 (Emenda Constitucional nº 103/2019). Defende que o dispositivo constitucional, ao prever o fim do vínculo com a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, não permitiria a posterior demissão ou cassação do benefício previdenciário (doc. 148). 



    3. A União apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida, na medida em que a tese recursal já foi afastada por julgamento plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 418 (doc. 158).



    4. É o breve relatório. Decido.



    5. O recorrente não interpôs agravo interno (arts. 994 e 1.021 e segs. do CPC) contra a decisão monocrática que denegou a segurança, de modo que não foi exaurida a instância antecedente, como se exige para a abertura da presente via recursal. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RMS 36.296-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, destaque acrescentado)



    Ementa: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente  à qual ainda era cabível agravo interno para o  órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido.



    (RMS 34.604-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, destaque acrescentado)



    6. Ainda que superado o óbice processual, a análise do mérito da decisão recorrida demonstra seu acerto. Ao denegar a segurança, a Ministra Relatora aplicou entendimento já consolidado nesta Corte, mesmo após o advento da Emenda Constitucional 103/2019, quanto à possibilidade de aplicação da pena de cassação da aposentadoria de servidor público. Vejam-se os seguintes precedentes, de ambas as turmas:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    (ARE 1368701-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, destaque acrescentado)



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos. 2. A recorrente não trouxe qualquer prova pré-constituída que afaste as provas constantes do PAD. Impossibilidade de instrução probatória no curso do writ que permita a revisão da conclusão administrativa. 3. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418. 4. Agravo a que se nega provimento. 



    (RMS 37824-AgR, sob minha relatoria, Primeira Turma, destaque acrescentado)



    EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 



    2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 



    3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 



    4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido. 



    (RMS 34.688-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, destaque acrescentado)



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 08 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator